Tribunal: CARF
Processo: 16327.720449/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. REGISTRO NO ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
BASE DE CÁLCULO. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. VENDA DE AÇÕES. OBJETO SOCIAL. RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias denominadas desmutualização.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
BASE DE CÁLCULO. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. VENDA DE AÇÕES. OBJETO SOCIAL. RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias denominadas desmutualização.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720449/2011-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.998 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2022
Recorrente
SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO
CONTÁBIL. REGISTRO NO ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis
no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e
da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada
“desmutualização” da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA e da Bolsa
de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro
do mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas
no Ativo Circulante.
BASE DE CÁLCULO. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
DESMUTUALIZAÇÃO.
VENDA
DE
AÇÕES.
OBJETO
SOCIAL.
RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as
receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da
Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias
denominadas “desmutualização”.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO
CONTÁBIL. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis
no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e
da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada
“desmutualização” da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA e da Bolsa
de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720449/2011-14
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.998 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720449/2011-14

do mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas
no Ativo Circulante.
BASE DE CÁLCULO. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
DESMUTUALIZAÇÃO.
VENDA
DE
AÇÕES.
OBJETO
SOCIAL.
RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as
receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da
Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias
denominadas “desmutualização”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte SLW
CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA. (e-fls. 656 a 696) com fulcro nos artigos 67
e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3401-
004.413 (e-fls. 610 a 647), de 19 de março de 2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.998 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720449/2011-14

Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que negou provimento ao recurso voluntário, com
ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
RECEITA
DE
VENDA
DE
AÇÕES
ADQUIRIDAS
PARA
REVENDA.
TRIBUTAÇÃO.
Constitui receita própria da atividade da Corretora a decorrente da venda de ação,
adquiridas para esse fim, compondo seu resultado a base de cálculo da contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
RECEITA
DE
VENDA
DE
AÇÕES
ADQUIRIDAS
PARA
REVENDA.
TRIBUTAÇÃO.
Constitui receita própria da atividade da Corretora a decorrente da venda de ação,
adquiridas para esse fim, compondo seu resultado a base de cálculo da contribuição.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF
No 2. ILEGALIDADE. SUMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela SRF são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros de mora sobre a multa de ofício, por existência de fundamento legal
expresso.
Recurso Voluntário Negado

Não resignado, em seu recurso especial, o Contribuinte alega divergência
jurisprudencial com relação às seguintes matérias: (i) não incidência de PIS e COFINS sobre a
receita de alienação de venda das ações da BM&F e BOVESPA; (ii) as receitas de venda das
ações da BM&F e Bovespa não se enquadram no conceito de faturamento previsto na Lei n.o
9.718/98 para fins de incidência do PIS e da COFINS; e (iii) não incidência de juros de mora
sobre as multas de ofício lavradas. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como
paradigmas os acórdãos nos (i) 1401-002.157; (ii) 202-17.734 e 3201-001.781; e (iii) 9101-
000.722 e 9202-002.600.
Nos termos do despacho de admissibilidade de 28 de dezembro de 2018, o recurso
especial interposto pelo Sujeito Passivo teve seguimento parcial, admitindo-se a discussão
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.998 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720449/2011-14

apenas em relação à primeira matéria (i) não incidência de PIS e COFINS sobre a receita de
alienação de venda das ações da BM&F e BOVESPA.
A Fazenda Nacional, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso
especial do Contribuinte, requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito, gravita a discussão em torno da possibilidade ou não de incidência das
contribuições do PIS e da COFINS não-cumulativas sobre os valores recebidos na alienação das
ações da BM&F e Bovespa Holding S/A no processo de desmutualização da bolsa de valores
(substituição dos títulos representativos do patrimônio por ações).
Para se determinar se haverá ou não a incidência das aludidas contribuições,
deverá ser determinada a natureza dos valores recebidos pela venda das referidas ações. Narra o
Sujeito Passivo que houve a transformação do título patrimonial, detido por ele em relação à
associação BM&F, e das ações da CBLC, em ações das novas sociedades formadas no processo
de desmutualização a partir da cisão parcial das antigas associações. Defende ter havido apenas a
conversão de títulos e ações em novas ações, ativos também de natureza permanente.
2.1
DA DESMUTUALIZAÇÃO
A controvérsia posta no presente recurso especial cinge-se a determinar o
tratamento tributário a ser aplicado à receita da venda das ações recebidas pela Contribuinte em
substituição aos títulos patrimoniais que detinha da BOVESPA e da BM&F, no processo
chamado de "desmutualização", ocorrido em agosto de 2007, para efeitos de incidência
das contribuições devidas ao Programa de Integração Social - PIS e ao Financiamento da
Seguridade Social - COFINS.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.998 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720449/2011-14

O processo que se convencionou chamar de "desmutualização das bolsas de
valores" consistiu em um conjunto de atos societários por meio dos quais a Bovespa e a BM&F
sofreram abertura de capital, tendo ocorrido a cisão parcial das referidas entidades associativas
sem fins lucrativos e incorporação da parcela do capital cindido pelas sociedades
anônimas (com fins lucrativos) Bovespa Holding S/A ("Bovespa Holding") e BM&F S/A
("BM&F S/A), respectivamente. Nesta operação de cisão parcial seguida de incorporação,
os detentores de títulos patrimoniais da Bovespa e da BM&F passaram a ser titulares de ações
representativas do capital da Bovespa Holding e da BM&F S/A, respectivamente, recebidas
em substituição aos antigos títulos.
Antes de se adentrar à análise da controvérsia suscitada no presente
processo administrativo, entende-se necessário tecer breves considerações quanto (i) ao
princípio da estrita legalidade e (ii) à impossibilidade de o Fisco sobrepor-se à legislação
privada. O princípio da estrita legalidade embasa o sistema jurídico brasileiro, estando
previsto no rol de direitos e garantias individuais do art. 5o, caput e inciso II, da Constituição
Federal, e também se constitui no mais importante dos princípios constitucionais tributários,
conforme redação do art. 150, inciso I, da Constituição Federal, que proclama vedada a
exigência ou aumento de tributo sem que a lei assim estabeleça. O princípio da legalidade é
informado pelos valores da certeza e da segurança jurídica, sendo uma garantia do Estado de
Direito e tendo o papel de proteção dos direitos dos cidadãos. No Direito Tributário, a
segurança jurídica é garantida por meio da reserva absoluta de lei, que, nos dizeres de Alberto
Xavier, implica "na necessidade de que toda a conduta da Administração tenha o seu
fundamento positivo na lei, ou, por outras palavras, que a lei seja o pressuposto necessário
e indispensável de toda a atividade administrativa".
A legalidade tributária impõe que todos os aspectos do fato gerador estejam
estabelecidos em lei, os quais são imprescindíveis para a quantificação do tributo devido em
cada caso concreto que venha a refletir a hipótese descrita na lei. Como consectário do
princípio da estrita legalidade, está o princípio da tipicidade tributária, dirigido ao legislador e ao
aplicador da lei. O doutrinador Luciano Amaro bem sintetiza o princípio da tipicidade ao
explicitar que:

[...] Deve o legislador, ao formular a lei, definir, de modo taxativo (numerus
clausus) e completo, as situações (tipos) tributáveis, cuja ocorrência será
necessária e suficiente ao nascimento da obrigação tributária, bem como os
critérios de quantificação (medida) do tributo. Por outro lado, ao aplicador da lei
veda-se a interpretação extensiva e a analogia, incompatíveis com a taxatividade
e determinação dos tipos tributários. À vista da impossibilidade de serem invocados,
para a valorização dos fatos, elementos estranhos ao contidos no tipo legal, a
tipicidade tributária costuma-se qualificar-se de fechada ou cerrada, de sorte que o
brocardo nullum tributtum sine lege traduz "o imperativo de que todos os elementos
necessários à tributação do caso concreto se contenham e apenas se contenham na lei".
[...] (grifou-se)
Além da necessidade de observância ao princípio da estrita legalidade, na
interpretação da legislação tributária é vedada a utilização de analogia para tributar, conforme
artigos 108, §1o e 112, ambos do Código Tributário Nacional. A analogia é um dos
instrumentos de integração previstos no CTN, e se constitui na aplicação de regra prevista para
caso semelhante a uma determinada situação que não se encontra regulamentada. No entanto,
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.998 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720449/2011-14

referido mecanismo tem um campo de atuação restrito no Direito Tributário, justamente pela
limitação que lhe é conferida pelo princípio da reserva de lei para efeitos de ser exigido
determinado tributo.
O art. 112 do CTN, por sua vez, também traz a interpretação restritiva
como regra para as matérias referentes a infrações, penalidades e definição das hipóteses
de incidência do tributo: in dúbio pro reo. Constitui-se na forma de interpretação benigna
preconizada pelo CTN “quando houver dúvida sobre a capitulação do fato, sua natureza ou
circunstâncias materiais, ou sobre a natureza ou extensão dos seus efeitos, bem como sobre a
autoria, imputabilidade ou punibilidade, e ainda sobre a natureza ou graduação da
penalidade aplicável (art. 112)”. Quanto ao tema, pertinente trazer a lição de Luciano Amaro,
que conclui dizendo que em caso de dúvida, a solução a ser adotada é a mais favorável
ao Sujeito Passivo, in verbis:
Na verdade, embora o art. 112 do Código Tributário Nacional pretenda dispor
sobre “interpretação da lei tributária”, ele prevê, nos seus incisos I a III, diversas
situações nas quais não se cuida da identificação do sentido e do alcance da lei, mas sim
da valorização dos fatos. Nessas situações, a dúvida (que se deve resolver a favor do
acusado, segundo determina o dispositivo) não é de interpretação da lei, mas de
“interpretação” do fato (ou melhor, de qualificação do fato). Discutir se o fato “x”se
enquadra ou não na lei, ou se ele se enquadra na lei “A” ou na lei “B”, ou se a autoria do
fato é ou não do indivíduo “Z”, diz respeito ao exame do fato e das circunstâncias em
que ele teria ocorrido, e não ao exame da lei, A questão atém-se à subsunção, mas a
dúvida que se põe não é sobre a lei, e sim sobre o fato.
Já o inciso IV do dispositivo pode ser referido tanto a dúvidas sobre se o fato ocorrido
se submete a esta ou àquela penalidade (problema de valorização do fato) como à
discussão sobre o conteúdo e alcance da norma punitiva ou sobre os critérios legais de
graduação da penalidade.
De qualquer modo, o princípio in dubio pro reo, que informa o preceito
codificado, tem uma aplicação ampla: qualquer que seja a dúvida, sobre a
interpretação da lei punitiva ou sobre a valorização dos fatos concretos
efetivamente ocorridos, a solução há de ser a mais favorável ao acusado.
(grifou-se)
De outro lado, há que ser considerada a impossibilidade de o Fisco sobrepor-se às
normas de direito privado, nos termos dos artigos 109 e 110 do CTN. O direito tributário,
embora ramo do direito público, tem estreita relação com o direito privado, utilizando-se
de muitos conceitos deste na sua codificação. Entretanto, a definição dos referidos
conceitos presentes no direito tributário deve ser buscada na legislação de direito privado.
Embora a legislação tributária possa se utilizar dos princípios do direito privado, não lhe é lícito
alterar conceitos que estejam definidos na norma de direito privado.
Analisando a matéria posta no recurso especial da Contribuinte sob a ótica dos
princípios acima mencionados, que são informadores do direito tributário, e da legislação
aplicável ao caso, entende-se que assiste razão à Recorrente ao manter o registro das
ações recebidas em substituição aos títulos patrimoniais em conta do ativo permanente.
O processo que se convencionou chamar de "desmutualização" das bolsas
de valores caracterizou-se pela cisão de parcela do patrimônio das associações sem fins
lucrativos com a substituição dos títulos patrimoniais que antes detinham as corretoras e as
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.998 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720449/2011-14

instituições financeiras por ações. Não há, portanto, de se falar em extinção das entidades com
devolução do patrimônio social à Recorrente.
A possibilidade de cisão das associações sem fins lucrativos está prevista no art.
2033 do Código Civil combinado com o art. 44 do mesmo diploma legal, dispondo que podem
ser objeto de cisão, incorporação, transformação e fusão as entidades elencadas no dispositivo do
art. 44 do CC, dentre elas as associações. Cumpre consignar que à Fiscalização não é
permitido alterar o fato de ter ocorrido a cisão parcial das entidades, nos termos do art. 110 do
CTN explicitado supra, uma vez a operação ter sido aprovada em assembleia (que exerce a
função de legislador dentro das instituições), prevalecendo o princípio da autonomia de vontade
das partes. Além disso, os atos da transformação societária foram devidamente arquivados na
Junta Comercial e no Registro Civil das Pessoas Jurídicas competentes, tornando-se válidos e
definitivos no mundo jurídico.
A aplicação do art. 17 da Lei 9532/97 pelo Fisco para caracterizar a
desmutualização como o processo em que houve a devolução do patrimônio em decorrência da
extinção das associações, implica na exigência de tributo por analogia, o que é vedado pelo art.
108, §1o do CTN, conforme antes explicitado. No sentido da vedação de tributação por
analogia, há precedentes desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, como por exemplo
o Acórdão CSRF no 01-05.059.
Outro argumento que corrobora a tese defendida pelo Sujeito Passivo, é o fato de
que proferida pela Receita Federal a Solução de Consulta COSIT no 13, no ano de 1997,
reiterando o caráter da neutralidade fiscal da operação da desmutualização da bolsa de valores,
no mesmo sentido da Portaria MF no. 785/77 (que trata do ganho de capital). No ano de 2007, a
COSIT proferiu entendimento contrário ao da Solução de Consulta no. 13/1997,
consubstanciada na Solução de Consulta COSITI no 10/07, posicionando-se pela necessidade
de tributação de eventual diferença entre o valor dos títulos e o valor das ações em razão de
uma suposta subsunção da situação à regra do art. 17 da Lei 9532/97. O CARF já
proferiu entendimento no sentido de que o Fisco teria a obrigação de observar a Solução de
Consulta COSIT no 13/97 até o dia 30/10/2007, data em que foi publicado no DOU
a mudança de posicionamento.
A mudança de critério jurídico pela RFB entre uma solução de consulta e outra
traz violação ao art. 146 do CTN, segundo o qual “a modificação introduzida, de ofício ou em
conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução”.
Portanto, quando da realização das operações de desmutualização da bolsa de valores, vigente o
entendimento da Solução de Consulta COSIT no 13, no ano de 1997, cujos efeitos devem ser
mantidos para análise posterior daquelas operações.
Assim, tendo em vista que não houve dissolução das associações e nem
devolução do patrimônio aos antigos sócios, tendo sido o mesmo transferido diretamente para a
nova entidade, os títulos patrimoniais antigos e as ações em que se transformou são papéis que
representam o mesmo patrimônio, constituindo-se em ativo permanente (ou ativo não
circulante, na nova classificação contábil). Portanto, o faturamento da alienação das ações se
enquadra como venda de um investimento, isto é, constitui-se em venda de patrimônio
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.998 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720449/2011-14

próprio, não havendo de se falar na incidência de PIS e COFINS, conforme art. 3o, IV, da
Lei no 9.718/98.
2.2
DA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
Embora os argumentos expendidos no presente voto sejam suficientes para o
acolhimento da pretensão do Contribuinte, pertinente, ainda, a análise da controvérsia sob o
aspecto da classificação contábil dos ativos, reforçando a não incidência das contribuições do
PIS e da COFINS sobre os valores de venda das ações.
O procedimento adotado encontra guarida nas disposições do art. 179, inciso III
da Lei n.o 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), que trata das contas do Ativo, e no Parecer
Normativo Cosit n.o 108/78. A redação do dispositivo da Lei das Sociedades Anônimas é
elucidativa quanto à correta classificação no ativo permanente (subconta de investimentos) dos
bens e direitos que tenham caráter de permanência, in verbis:

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício
social subseqüente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte;
II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do exercício
seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a
sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), diretores, acionistas ou participantes
no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto
da companhia;
III - em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os
direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se
destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa;
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados
à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens;
VI – no intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à
manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de
comércio adquirido.
Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração
maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o
prazo desse ciclo.
(grifou-se)
O Parecer Normativo Cosit no 108/78, por sua vez, reforça a orientação de que a
correta classificação contábil das participações permanentes em outras sociedades será
determinada pela intenção do adquirente no momento de sua aquisição, prevendo, inclusive, que
será presumido o caráter de permanência na hipótese de o valor classificado no ativo circulante
não ser alienado até a data do balanço do exercício seguinte àquele em que tiver sido adquirido.
Transcreve-se trechos do Parecer para elucidar a assertiva:
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.998 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720449/2011-14

[...]
Parecer Normativo CST 108/78
7. Classificam-se como investimentos, segundo a nova Lei das S.A., "as participações
permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis
no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou
da empresa" (art. 179. III). Com relação ao dispositivo transcrito, dois pontos
demandam interpretação: (1) o que se deve entender por "participações permanentes" e
(2) quais seriam os "direitos de qualquer natureza".
7.1 Por participações permanentes em outras sociedades, se entendem as importâncias
aplicadas na aquisição de ações e outros títulos de participação societária, com a
intenção de mantê-las em caráter permanente, seja para obter o controle societário, seja
por interesses econômicos, como, por exemplo, a constituição de fonte permanente de
renda. Essa intenção será manifestada no momento em que se adquire a participação,
mediante a sua inclusão no subgrupo de investimentos caso haja interesse de
permanência ou registro no ativo circulante, não havendo esse interesse.
Será, no entanto, presumida a intenção de permanência sempre que o valor registrado no
ativo circulante não for alienado até a data do balanço do exercício seguinte àquele em
que tiver sido adquirido; neste caso, deverá o valor da aplicação ser transferido para o
subgrupo de investimentos e procedida a sua correção monetária, considerando como
data de aquisição a do balanço do exercício social anterior.
[...]
Não se afigura adequada a classificação na conta do ativo realizável a longo
prazo, tendo em vista que, para a realização dos referidos direitos não era necessário aguardar o
término do exercício seguinte. Nessa linha de raciocínio, abordando a classificação contábil das
ações recebidas no processo de desmutualização, foi expedido o Ofício Circular BOVESPA
225/2007-DG.
Nesse contexto, esta 3a Turma da Câmara Superior tem firme entendimento de que
a forma de escrituração das ações no ativo da empresa encontra-se calcada na intenção do
detentor de permanecer como proprietário das ações, nos acórdãos 9303-003.468; 9303-007.761;
9303-004.183.
Considerando se tratar de mera substituição de títulos patrimoniais que, por
sua vez, estavam registrados no ativo permanente, quando da substituição desses títulos por
ações, devem observar idêntica qualificação contábil até o momento de sua alienação.
Em respeito aos Princípios que norteiam a Ciência Contábil, o detentor dos
títulos quando da classificação contábil desses ativos manifestou a pretensão de permanecer
com esse investimento em seu patrimônio por mais de 12 meses – sem expectativa de os vender
a curto prazo. O que alterar a classificação contábil das ações recebidas em troca dos títulos
demonstraria afronta à esses princípios.
No ativo circulante somente são registrados ativos de liquidez imediata. Ou
seja, somente aqueles ativos que estejam destinados à venda com sentido de operação
mercantil. O que se distancia do presente caso – já que a detentora dos títulos manteve esse
ativo por mais de 12 meses em seu patrimônio, tendo manifestado sua pretensão de permanecer
com esse ativo no momento do registro contábil.
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.998 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720449/2011-14

Na substituição de um ativo (títulos patrimoniais ou ações) por decorrência
de cisão seguida de incorporação, vê-se que os detentores/investidores se mantêm inertes frente a
essa reorganização societária – efetuando somente a troca dos ativos em seu patrimônio.
Tal troca não resulta em nova classificação contábil, visto que a pretensão do
investidor não se alterou com a substituição do ativo. Eis que nem motivação demonstrou
quando da efetivação da reorganização societária.
Nova classificação contábil de ativos ocorreria somente quando ocorrer
motivação por parte do futuro adquirente, pois é nesse momento que deverá expressar sua
pretensão de manter o ativo adquirido por mais de 12 meses ou vendê-lo em curto prazo.
Tanto é assim, que o investidor que sofre a troca dos ativos não se obriga a
informar o custodiante sobre a “nova aquisição”. A troca ocorre diretamente pelo custodiante
sem motivação do investidor.
O investimento original não foi realizado com o fim de se obter ganho por
sua venda. Era um ativo permanente porque adquirido originariamente com o objetivo de dar
participação à entidade e trazer desenvolvimento de suas atividades; e que foi trocado por outro
ativo que podia agora ter sua classificação mantida, ou não, mas que, se colocado à venda, não
perdia a característica de um ativo permanente colocado à venda e, por isso, passível de
reclassificação.
Dessa forma, as ações recebidas por decorrência dessa operação devem ser
registradas em contas do ativo permanente, em respeito à pretensão manifestada pelo detentor
dos títulos patrimoniais à época de sua aquisição.
Portanto, correto o procedimento do registro contábil das ações em conta do Ativo
Permanente (ativo não circulante) e, consequentemente, sua exclusão dos montantes recebidos da
base de cálculo do PIS e da COFINS, nos exatos termos do art. 3o, §2o, inciso IV, da Lei n.o
9.718/98.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte para
excluir da tributação do PIS e da COFINS não-cumulativos os valores relativos à venda das
ações recebidas da BM&F S/A e da Bovespa Holding S/A.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.998 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720449/2011-14

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
com relação à matéria: “tratamento tributário a ser aplicado à receita da venda das ações
recebidas pela Contribuinte em substituição aos títulos patrimoniais que detinha da
BOVESPA e da BM&F, no processo chamado de "desmutualização", para efeitos de
incidência das contribuições devidas ao Programa de Integração Social - PIS e ao
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, conforme passarei a explicar.
O Sujeito Passivo informa que houve a transformação do título patrimonial, detido
por ele em relação à associação BM&F, e das ações da CBLC, em ações das novas sociedades
formadas no processo de desmutualização a partir da cisão parcial das antigas associações.
Defende ter havido apenas a conversão de títulos e ações em novas ações, ativos também de
natureza permanente.
O mérito da lide gira em torno da correta classificação contábil da ações da
Bovespa Holding S/A, se no ativo circulante ou no ativo imobilizado, aspecto determinante para
estabelecer se as receitas decorrentes da alienação dos referidos ativos devem ou não ser
tributadas pelas contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativas.
Essa matéria foi discutida por diversas vezes nesta 3a Turma da CSRF, como nos
autos do PAF no 16327.720381/2012-46, que resultou no Acórdão no 9303-009.618, de
15/10/2019, de minha Relatoria, o qual reitero seus fundamentos adotando-os como razões de
decidir neste voto. Veja-se principais trechos abaixo reproduzidos:

“(...) Relativamente à incidência de PIS e da COFINS na operação de desmutualização
das bolsas, verifica-se que no caso concreto o Colegiado entendeu que a venda das
ações recebidas em substituição dos antigos títulos patrimoniais, constitui receita
operacional da instituição financeira e, portanto, deve ser oferecida à tributação,
conforme se verifica na própria ementa do julgado.
Assim, a questão sob litígio decorre da análise do processo que se convencionou chamar
de "desmutualização das bolsas de valores" por meio do qual a BOVESPA e a BM&F
sofreram abertura de capital, quando ocorreu a cisão parcial das referidas entidades
associativas sem fins lucrativos e a incorporação da parcela do capital cindido pelas
sociedades anônimas (com fins lucrativos) BOVESPA HOLDING S/A e BM&F S/A,
respectivamente. Nessa operação de cisão parcial seguida de incorporação, os detentores
de títulos patrimoniais da BOVESPA e da BM&F passaram a ser titulares de ações
representativas do capital da BOVESPA HOLDING S/A e da BM&F S/A, recebidas em
substituição aos antigos títulos.
Conforme relatado nos autos, o contribuinte contabilizou todas as ações adquiridas da
BOVESPA HOLDING S/A no Ativo permanente da empresa. Daí, quando da venda de
parte dessas ações, a receita apurada não foi oferecida à tributação do PIS e da COFINS.
Portanto, o cerne da questão foi que o Auto de Infração em discussão foi lavrado sob o
fundamento que as ações detidas pela Recorrente deveriam ter sido realocados da
rubrica Ativo Permanente para o Ativo Circulante em decorrência do processo de
desmutualização da Bovespa Holding S.A. e da BM&F S.A e que o resultado
operacional da empresa, com a venda das ações, estaria sujeito à incidência das
contribuições do PIS e da COFINS.
Para melhor esclarecer, veja-se a conclusão que chegou a Fiscalização conforme consta
do Relatório de Fiscalização à fl. 298:
"Não há de se falar numa mera 'troca/substituição' de ativos dos títulos
patrimoniais por ações. O que houve, e que está bem definido pela Solução de
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.998 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720449/2011-14

Consulta no 10/07, foi devolução de patrimônio social de atividade isenta. A
desmutualização alterou a situação jurídico-tributária até então existente,
ensejando, inclusive, a incidência fiscal, a teor da Lei no 9.532/1997, art. 17".
De outro lado, a defesa do contribuinte, apresentada na Impugnação e mantida até a
presente data, está assentada no entendimento que a receita advinda da alienação das
ações recebidas por ocasião do processo de desmutualização das bolsas não se sujeita à
incidência de PIS e COFINS, já que são valores advindos da venda de bem do Ativo
Permanente, cuja exclusão da base de cálculo das contribuições está prevista no § 2o ,
inciso IV, do art. 3o da Lei n. 9.718, de 1998.
No seu Recurso Voluntário (fls. 411/424), a Recorrente esclarece que as contribuintes
"deixaram de ser associações civis sem fins lucrativos para se transformarem em
empresas de capital aberto (S.A.) e, por consequência, seu títulos patrimoniais
adquiridos transformaram-se em ações (...) Esta operação se deu por meio de cisão da
associação e pela incorporação da parcela cindida por uma sociedade anônima".
Afirma que o processo de desmutualização ocorreu através da reorganização societária
(cisão e incorporação) o que atrai a incidência dos preceitos da Lei n. 6.404/1976 (Lei
das S.A) e do Código Civil (artigos 1.113 a 1.122). Afirma que em decorrência desse
processo, não houve dissolução da sociedade envolvida e "nem sequer a devolução de
capital, mas tão somente a transferência do patrimônio da ex-associação à nova
sociedade e a mera substituição dos investimentos dos ex-associados (de títulos para
ações)".
Se defende afirmando que a participação societária não se iniciou com o recebimento
das ações, mas sim com a aquisição originária dos títulos, cujo caráter de permanência
era inconteste. Informa que o Plano Contábil das Instituições Financeiras do Sistema
Financeiro Nacional (COSIF) elaborado pelo Banco Central, estabeleceu dentro da
conta 2.1.4.10.002 (Títulos Patrimoniais, pertencentes à subseção de Ativos
Permanentes).
Por fim, argumenta que as receitas advindas da venda das ações sob exame não estão
compreendidas no conceito de faturamento (fato gerador das contribuições exigidas),
por se tratar de venda de ativos próprios que haviam sido adquiridos com a única
finalidade de cumprir o requisito necessário para operar na Bolsa de Valores e não para
a negociação desses títulos.
Pois bem. De início, ressalto que as bem fundadas razões do Conselheiro Ricardo Paulo
Rosa, no voto vencedor no Acórdão recorrido, já me parecem bastantes para dar
provimento ao recurso. Além disso, a matéria, vinculada à "desmutualização" da
Bovespa e BM&F, implicando na tributação da venda de ações, não é nova nesta
Turma. Já aqui enfrentada algumas vezes, inclusive recentemente, sendo que nestas, por
maioria ou pelo voto de qualidade, decidimos que a venda posterior de tais ações gera
receita tributada pela contribuição para o PIS e pela COFINS.
Em julgamento havido em agosto de 2018, tive a oportunidade de redigir o voto no
Acórdão no 9303-007.362, de 16/08/2018, em processo no qual, além da matéria
principal aqui tratada, também se questionava a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício. Por isso, peço licença para reproduzir as razões de decidir daquele voto:
“Pois bem, discordo do argumento principal, porque os títulos extintos e as
ações recebidas no processo de desmutualização possuem características
essenciais diversas.
Repara-se que a manutenção, no patrimônio do recorrente, dos títulos de
participação na anteriormente existente associação representativa das Bolsas de
Valores era condição necessária para a realização de sua atividade. Por outro
lado, após o processo denominado desmutualização, com a transformação da
associação em sociedade por ações, a manutenção dos títulos de participação
societária emitidos (no caso, as ações) deixou de ser condição para realização da
atividade. Tanto é assim que parte desses títulos puderam ser e efetivamente
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.998 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720449/2011-14

foram alienados em curto tempo, aliás esse é o objeto do lançamento ora
discutido.
Dessa maneira, verificada a alteração da natureza da participação societária e,
consequentemente, afastada a necessidade de manutenção de sua classificação
contábil, resta necessário verificar se as ações recebidas têm natureza
permanente ou circulante. Importante registrar aqui que a administração
tributária, em que pese não ter competência para determinar a classificação
contábil correta, para fins de elaboração e publicação das demonstrações
contábeis de instituições financeiras, tem competência para constituir crédito
tributário e, de forma vinculada à lei, deve interpretar as normas vigentes, para
verificação dos efeitos tributários, e aplica-las considerando a natureza dos fatos
e não a mera formalidade de sua escrituração.
Ora, Entendo que o critério de verificação da correta classificação da
participação societária, como investimentos permanentes ou títulos do ativo
circulante, seja relativamente simples: a intenção de sua manutenção no
patrimônio ou de sua alienação, no curto prazo. Partindo dessa premissa, cabe
colocar que a melhor evidência dessa intenção seja a efetiva alienação das ações
no curto prazo, o que no caso indiscutivelmente ocorreu.
Portanto, conclui-se que a alienação das ações caracteriza alienação de títulos do
ativo circulante e, considerando que essa operação está compreendida no objeto
social do recorrente instituição financeira, consequentemente, verifica-se que ela
é alcançada pela tributação das contribuições em discussão no presente processo.
(...).
No mesmo sentido, consta do precedente no Acórdão no 9101-003.537, julgado em 04
de abril de 2018, que adoto, por complementares, as razões de decidir esposadas pelo i.
conselheiro Flávio Franco Corrêa no voto vencedor do referido acórdão:
“Com efeito, as ações ingressaram no patrimônio da recorrida de um modo
incomum, porém o fato de não terem sido adquiridas "dentro do espírito
especulativo que envolve as transações cotidianas de compra e venda nas bolsas
de valores" não é causa para afastar a receita obtida, na venda das ações, do
campo de incidência do PIS e da COFINS. Inexiste, pois, tal regra isentiva.
Também deve-se registrar que a alienação se efetivou, sim, em operação de conta
própria, pois as ações não foram negociadas em nome de terceiros. Sabese que as
operações de conta alheia se efetuam mediante consignação, comissão ou ordem.
Não é disso que versam os autos.
Não se pode perder de vista que essas alienações em oferta pública, ou mesmo de
forma direta para um comprador em mercado de balcão, foram realizadas no
âmbito das atividades empresariais que constituem o objeto da recorrida. Nessa
ordem de ideias, tais receitas, decorrentes da venda das ações, ajustam-se ao
conceito de faturamento, assim entendido como resultado econômico das
operações empresariais típicas. Vale rememorar que o relevante para as normas
de incidência da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP é a identidade
entre a receita bruta e a atividade mercantil desenvolvida nos termos do objeto
social da pessoa jurídica. Por tal perspectiva, compreende-se que a declaração de
inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do § 1o do artigo 3o da Lei
no 9.718/1998, não alterou o critério definidor da base de incidência da COFINS
e da contribuição para o PIS/PASEP como o resultado da atividade econômica
vinculada aos objetivos sociais do contribuinte. Firmou-se, pelo contrário, a
noção de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento para
fins de incidência dessas contribuições sociais, mas apenas aquelas vinculadas à
atividade mercantil típica da pessoa jurídica”.
Finalmente cumpre rechaçar o argumento da recorrente, de que a operação não se
enquadraria nas operações da atividade objeto da entidade. Com efeito, a alienação de
títulos (sejam eles próprios ou de terceiros) se enquadra nas atividades objeto de
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.998 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720449/2011-14

instituições financeiras e, portanto, as decorrentes receitas compõem a base de cálculo
da contribuição em debate. Assim, não há dúvida de que a sociedade corretora de
valores e títulos imobiliários tem como uma de suas atividades principais a de
subscrever títulos para revende-los no mercado futuro.
E, nesse caso, em se tratando de resultado da atividade econômica vinculada aos
objetivos sociais do contribuinte, não se aplica a declaração de inconstitucionalidade,
pelo Supremo Tribunal Federal, do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que não alterou o
critério definidor da base de incidência do PIS/PASEP.
Em face disso, todas as receitas auferidas pela alienação das ações da BM&F S/A e
BOVESPA HOLDING S/A, pelo contribuinte, no exercício de atividade típica de seu
ramo de atuação, devem ser enquadradas como receita bruta operacional, logo, sujeita à
incidência do PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do art. 3o da Lei no 9.718/98”.
Nesse mesmo sentido, foi como decidiu recentemente esta 3a Turma da CSRF no
Acórdão no 9303-010.691, de16/10/2020 e Acórdão no 9303-012.239, de 21/10/2021.
Posto isto, temos que cclassificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os
direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A
e da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada “desmutualização” da Bolsa
de Valores de São Paulo - BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo
BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento,
devem ser registradas no Ativo Circulante.
Nas Instituições Financeiras (IF), que têm as operações de compra e venda de
ações compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas da
empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas
em decorrência das operações societárias denominadas “desmutualização”.
Dessa forma, entendo que deve ser negado provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, resultando na manutenção dos créditos tributários lançados para
se exigir a tributação do PIS e da COFINS, não-cumulativos, os valores relativos à venda das
ações recebidas da BM&F S/A e da Bovespa Holding S/A.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital